Tribunal: TJMT
Processo: 1002952-50.2019.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Recurso no: 1002952-50.2019.811.0045
Recorrente: Valdenisa Angelica Rodrigues
Recorrido: Alaelson Devino Pereira
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 01/09/2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Propósito recursal para reforma da sentença para julgar procedente o pleito de condenação em dano material e danos morais.
Conduta ilícita não demonstrada. Ausência de elementos probatórios que demonstrem que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial.
Prova colhida nos autos indica imprudência da recorrente ao tentar fazer conversão à esquerda e à frente do veículo do recorrido.
Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALDENISA ANGELICA RODRIGUES - CPF: 630.103.051-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALAELSON DEVINO PEREIRA - CPF: 016.157.241-33 (RECORRIDO), MARILDA MUNIZ DE PAULA - CPF: 975.234.101-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020